Tribunal: TJDFT
Processo: 0002959-82.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTADA. PREJUÍZO À VÍTIMA. CRITÉRIO NORTEADOR. REAJUSTADO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. PRESENÇA DA ATENUANTE. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PENA PECUNIÁRIA. READEQUADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FECHADO. MANTIDO. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES.
1. A perda do objeto no crime de furto é um resultado inerente ao tipo penal, não servindo o prejuízo financeiro como justificativa para a exasperação da pena-base, ainda mais quando não devidamente justificada pelo sentenciante. Precedentes.
2. Pertinente à fração de aumento da pena-base, parte da jurisprudência adota a fração de 1/6 da pena mínima prevista, enquanto outra defende a fração de 1/8 do intervalo existente entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do respectivo tipo penal.
2.1. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante não seguiu quaisquer dos critérios, tendo sido mais gravosa, e não houve a devida demonstração do critério utilizado. Desse modo, impõe-se o redimensionamento da pena-base, seguindo o critério utilizado por esta Corte (1/8).
3. A Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça dispõe “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal." Ademais, no julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, sob o rito dos recurso repetitivos, o STJ firmou a tese de que: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada"(REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
3.1. In casu, foi utilizada pelo juiz sentenciante como elemento de convicção a confissão parcial do acusado em juízo. 3.2. Deve ser reconhecida, então, a presença da atenuante genérica da confissão espontânea.
4. A pena pecuniária deve guardar proporção com a pena corporal.
5. Tratando-se de réu reincidente, mesmo não superando a reprimenda corporal o patamar de oito anos, impõe-se a manutenção do regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena, consoante diretriz do art. 33, §3o, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.